Tribunal: TJBA
Processo: 8028206-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028206-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA NETO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DECORRENTE DE DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO FACE À AUSÊNCIA DE CABIMENTO. DECISÃO QUE ESTÁ ALBERGADA NA MITIGAÇÃO DO ART. 1015, DO CPC, FEITA PELO TEMA 988, DO STJ. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. MÉRITO. DANO AMBIENTAL NA BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. APROVEITAMENTO DA PROVA PERICIAL COMPLEXA A SER REALIZADA NA MACRO-LIDE. POSSIBILIDADE. TEMA 589 STJ. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8028206-67.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como Agravante e Agravado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR SUSCITADA, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA